Tribunal: CARF
Processo: 11543.000834/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000834/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JULIANO AUGUSTO RODRIGUES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRRF. CONTRIBUINTE ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000834/2010-84
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000834/2010-84

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/52):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
-
Multa de Ofício (passível de redução)
-
Juros de Mora
-
Imposto de Renda Pessoa Física
7.892,75
Multa de Mora (não passível de redução)
1.578,55
Juros de Mora (cálculo até 26/02/2010)
1.539,87
Valor do Crédito Tributário apurado
11.011,17
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no valor
de R$ 9.263,01, referente à Vale do Rio Verde Mineração Ltda., IRRF = R$ 0,00.
Complementação: O contribuinte, na qualidade de sócio administrador da fonte
pagadora Vale do Rio Verde Mineração Ltda., CNPJ 00.140.322/0001-36, não
apresentou Darf de recolhimento do IRRF. Dedução glosada.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência da Notificação de Lançamento em 11/03/2010, conforme
documento de fls. 34 e, em 08/04/2010, apresentou impugnação, em petição de fls. 03 a
05, acompanhada dos documentos de fls. 06 a 33, por meio da qual alega, em suma, o
seguinte:
- que a Notificação foi lavrada considerando que o contribuinte possuía poderes
totais sobre a sociedade Vale do Rio Verde, mas isso não era verdade;
- que sempre foi funcionário dessa empresa, desde sua contratação, 01/10/2005,
até sua transferência para outra empresa do mesmo grupo, comercial Santa Idália, em
01/08/2007;
- que, no período de janeiro a julho de 2007, recebeu seus rendimentos com as
devidas retenções na fonte, conforme demonstrativo inserido em sua impugnação;
- que tais valores podem ser atestados pelo informe e comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte fornecido pela empresa
pagadora e, ainda, pela tela de consulta às fontes pagadoras DIRF/2007 fornecida pelo
e-CAC em 28/04/2008;
- que entende ser da empresa a obrigação de repasse de pagamento e não dele
que sofreu a retenção;
- que a RFB deve intimar a empresa a apresentar os comprovantes de pagamento;
- que sua indicação como administrador da empresa, ocorrida em 27/04/2007, foi
de caráter figurativo, como representante de sócio estrangeiro;
- que seu desligamento desse grupo ocorreu por meio de dispensa sem justa
causa, conforme ata de audiência trabalhista no 00257-2009-011-17-00-9, de
01/04/2009;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000834/2010-84

- que apresentou notificação de renúncia do mandato de administrador aos
sócios e procedeu aos registros na Junta Comercial e aguarda sua exclusão no
Sistema CNPJ;
- que apresenta os documentos listados em sua impugnação;
- que, tendo em vista o exposto, solicita seja acolhida a impugnação e cancelado
o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO-ADMINISTRADOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. GLOSA MANTIDA.
São procedentes as glosas de IRRF quando não comprovada a retenção e o recolhimento
sobre pagamentos efetuados a sócio-gerente, não sendo suficiente o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e os comprovantes de
pagamento de salário apresentados.
Cientificado da decisão em 21/12/2012 (fls. 57 e 103), o contribuinte, em
18/01/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 59/62), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que figurou na fonte pagadora como administrador desde sua
contratação até sua transferência para outra empresa do grupo econômico, todavia não na
qualidade de sócio mas sempre como empregado, sendo portanto a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto retido de competência exclusiva da fonte pagadora, não cabendo
direcionar ao contribuinte, pessoa física, a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação
tributária devida por pessoa jurídica. Registra ainda que a obrigação tributária restou cumprida
no momento em que teve a retenção sobre se4us salários, cuja cobrança ora realizada constitui-se
em duplicidade, atentando contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Traz aos autos
documentação comprobatória suplementar de suas alegações, em reforça aos documentos já
carreados aos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/99.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 105), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000834/2010-84

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 9.263,01, apurada em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 47/52) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por
documentação hábil e consistente a ocorrência do recolhimento do IRRF, diante de sua
comprovada condição de administrador da fonte pagadora Vale do Rio Verde Mineração
Ltda., cuja renúncia ao cargo foi por ele expressamente requerida em 03/04/2008 (fls.
28/29), respondendo assim solidariamente pelo recolhimento fiscal, na exata dicção do art.
723, parágrafo único, do RIR/99 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 49/51), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Conforme relatado, a razão da glosa foi o fato de o contribuinte configurar como
sócio administrador da sociedade empresária Vale do Rio Verde Mineração Ltda.,
e não ter comprovado, por meio de DARF, o recolhimento do IRRF informado por
ele em sua DIRPF/2008.
(...)
O contribuinte juntou aos autos uma série de documentos com o objetivo de
comprovar que era apenas empregado da referida empresa.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000834/2010-84

De fato, consta de sua Carteira de Trabalho que ele foi contratado pela sociedade como
contador, em 01/10/2005, e que foi transferido para a empresa Comercial Santa Idália
S/A em 01/08/2007. Também foram apresentados comprovantes de pagamento de
salário de empregado e aviso/recibo de férias.
Em que pese essa documentação indique que o interessado era empregado da empresa,
verificou-se, por meio de consulta ao Sistema CNPJ, fls. 44, que ele foi incluído no
quadro societário da Vale do Rio Verde Mineração Ltda. em 27/04/2007, com
alteração apenas em 16/08/2011.
Ressalte-se que não consta dos autos prova de que o contribuinte era apenas
representante de sócio estrangeiro, como, por exemplo, uma procuração delimitando
seus poderes.
Também foi juntado aos autos pelo interessado o documento de fls. 28, por meio do
qual ele solicitou sua renúncia do mandato de administrador por não pertencer
mais ao quadro de colaboradores da empresa desde 31/10/2008, tendo sido
afastado dos atos e decisões da referida sociedade. Solicita, ainda, as medidas
necessárias para promover sua saída do quadro de administradores e a
comunicação oficial a diversos órgãos.
Verificou-se que também não consta dessa carta de renúncia qualquer menção ao fato
do interessado ser mero representante de sócio estrangeiro, pelo contrário, o
contribuinte declara ter sido afastado “dos atos e decisões” da referida sociedade.
Por essa análise, entende-se que o contribuinte foi sócio-administrador da sociedade
durante certo período do ano-calendário 2007.
(...)
Neste caso, o contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos, fls. 21, e
demonstrativo de pagamento de salários que indicam a retenção, fls. 15 a 19, e até
mesmo a DIRF apresentada pela empresa foi juntada aos autos por esta DRJ, fls. 43,
mas não restou comprovado, por meio de DARF, o recolhimento do imposto de
renda retido na fonte em nome do contribuinte.
(...)
Importante ressaltar que o interessado passou a fazer parte do quadro societário da
Vale do Rio Verde Mineração Ltda. em 27/04/2007.
Vejamos o que prevê o art. 723 do RIR/1999 sobre a responsabilidade dos
administradores:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Como se vê, a legislação vigente prevê que os gerentes são solidariamente responsáveis
com a empresa pelo recolhimento no IRRF, o que lhes confere um tratamento diferente
ao dado aos meros empregados.
Neste contexto, para que o contribuinte sócio administrador da pessoa jurídica se utilize
como dedução em sua Declaração de Ajuste Anual do valor do IRRF, deve também
comprovar o recolhimento desse imposto por parte da empresa por ele
administrada.
(...)
Portanto, não havendo comprovação do recolhimento dos valores declarados pelo
contribuinte, a título de IRRF, deve ser mantida a infração.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000834/2010-84

De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor e administrador, e exerce
gerência ou é responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse
documento é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não
localizados os pagamentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário
é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade
tributária solidária – tendo sido o Recorrente, no período autuado, administrador da fonte
pagadora (fls. 28/29), conforme, aliás, apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão
recorrida – é incabível a compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do
recolhimento do tributo que se pretende compensar no ajuste anual.
Portanto, à mingua de comprovação por meio de documentação consistente acerca
do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2007, aliado ao fato de ter sido o
Recorrente administrador da fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, tudo em
conformidade com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original